Tribunal: TJDFT
Processo: 0735720-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inc. III, e 1.021, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, levando ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida.
2. In casu, a apelação interposta contra a sentença (ID 36732384) foi julgada pela 5a Turma Cível, ou seja, por órgão colegiado, com julgamento, de forma unânime, no sentido de dar provimento do recurso, conforme o acórdão n. 1603034 (ID 38456352).
3. Cabe destacar, que a legislação processual civil admite tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado. Ademais, existe a possibilidade da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, uma vez que são considerados recursos de fundamentação vinculada.
4. Em razão da taxatividade do diploma processual civil quanto à matéria recursal, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recurso sob exame, pois, verifica-se no presente caso o reexame do conjunto fático-probatório, o que configura erro grosseiro.
5. Agravo interno não conhecido.